Tribunal: TJBA
Processo: 0004398-70.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 0004398-70.2003.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – INEMA

ADVOGADOS: LEONARDO MELO SEPULVEDA, EULA CUNHA MARTINS

APELAD
A
: AMBIENTAL RECICLAGEM LTDA.

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. BAIXO VALOR DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS DO TEMA 1.184 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA, contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Execução Fiscal ajuizada em face da Ambiental Reciclagem Ltda., destinada à cobrança de multa administrativa por infração ambiental no valor de R$ 4.342,50.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. V
erificar a aplicabilidade da tese fixada no Tema 1.184 do STF às execuções fiscais de baixo valor relativas a multas administrativas não tributárias; determinar se é nula a sentença que extingue o feito com base na ausência de interesse de agir sem prévia intimação da
E
xequente, para se manifestar sobre a adoção das providências previstas no referido tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, ao julgar o Tema 1.184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208), fixou tese no sentido de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que respeitadas as providências prévias de tentativa de conciliação e protesto do título, ou justificada a sua ineficácia.

4. A tese do Tema 1.184 aplica-se apenas às execuções fiscais de baixo valor, critério fixado em R$ 10.000,00 conforme a Resolução CNJ nº 547/2024, independentemente da atualização posterior do valor da dívida.

5. A Resolução CNJ nº 547/2024 reafirma a necessidade de adoção de providências administrativas prévias ao ajuizamento da execução fiscal, e autoriza a extinção apenas quando não cumpridas e verificado desinteresse de agir, observando-se, contudo, o contraditório.

6. A ausência de intimação da
E
xequente para se manifestar previamente à extinção do feito configura violação aos arts. 9º e 10 do CPC, por implicar decisão surpresa, ensejando nulidade da sentença.

7. O Tema 1.184 admite, expressamente, a possibilidade de suspensão da execução fiscal para adoção das medidas extrajudiciais cabíveis, o que não foi oportunizado ao exequente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10 e 485, IV; Lei Estadual nº 10.431/2006, art. 184; Decreto Estadual nº 14.024/2012, art. 268.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 19.12.2023, DJe 02.04.2024; TJMT, ApCiv nº 1010946-95.2018.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 17.04.2024.

__________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

0004398-70.2003.8.05.0001
, tendo como Apelante o
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – INEMA
, sendo
Apelad
os a

AMBIENTAL RECICLAGEM LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO

AO RECURSO
.